Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA INFOSEG. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no sistema INFOSEG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a utilidade da pesquisa no sistema INFOSEG para a localização de bens penhoráveis e a impenhorabilidade da verba salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para integrar informações de segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, não sendo relevante para a localização de bens penhoráveis.
4.A Constituição Federal protege o salário dos trabalhadores, estabelecendo que sua retenção dolosa constitui crime (art. 7o, caput e inciso X).
5. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções previstas.
6. A penhora do salário é admitida apenas para pagamento de prestação alimentícia ou se a remuneração do devedor exceder a 50 salários-mínimos.
7. O indeferimento do pedido de consulta via sistemas judiciais não impede que o credor realize diligências próprias para localizar bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pesquisa no sistema INFOSEG não é útil para a localização de bens penhoráveis.
2. A verba salarial é impenhorável, salvo nas exceções previstas em lei.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1901823, 0705800-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024.)